Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR. GRAU MODERADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. LEI 6.194/74. ALTERAÇÕES. LEI 11.482/07. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização DPVAT deve ser proporcional ao grau de incapacidade, calculada conforme a legislação vigente à época do sinistro.
2. Nos termos do art. 3°, II, da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, o limite máximo de indenização em caso de invalidez permanente da vítima é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
3. Os documentos anexados aos autos (Boletim de Ocorrência, laudos médicos e prova pericial) comprovam de forma inequívoca a ocorrência do acidente de trânsito, bem como o nexo de causalidade entre o fato e o dano produzido.
4. Não há cerceamento de defesa quando as conclusões da prova pericial serviram de base para o convencimento do magistrado.
5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.